Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INADIMPLEMENTO. ARTIGO 323 DO CPC. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento das prestações vencidas entre dezembro de 2014 e maio de 2019, além daquelas vencidas até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros remuneratórios e de mora, correção monetária a partir do vencimento de cada uma das parcelas (IGPM) e multa de 10% do total da dívida.
2. O artigo 323 do Código de Processo Civil permite a inclusão de prestações que se vencerem após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em especial ao se considerar que o artigo 771, parágrafo único, do CPC, autoriza a aplicação subsidiária das disposições relativas à fase de conhecimento à fase de execução. Tal entendimento se harmoniza com os princípios da economia e da celeridade processual, pois evita que o credor da obrigação de prestações de trato sucessivo ajuíze diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional.
3. Recurso conhecido e provido.